Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-30.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Reenquadramento de PEB I para PEB II – Pedido improcedente pelo reconhecimento da prescrição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do alegado erro de enquadramento e a propositura da ação – Demais pedidos condicionados à apreciação do pedido prescrito – Recurso desprovido.